Tribunal: TJDFT
Processo: 0730937-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730937-84.2017.8.07.0001 APELANTE: JEAN CLEBER GARCIA FARIAS, LETICIA DE VILHENA GARCIA APELADO: JEAN CLEBER GARCIA FARIAS, MARCIO MARTINS COSTA, LETICIA DE VILHENA GARCIA, CLAUDIA MARIA DA SILVEIRA BE AIDAR, GILSON FERNANDES VASCONCELLOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se pessoalmente a litigante Cláudia Maria da Silveira Be Aidar nos endereços indicados nos ofícios Id. 22984459 e Id. 22984000, para que regularize a representação processual, no prazo de 15 dias. Reitere-se, ainda, o ofício Id. 20820189 à Companhia VIVO S.A., alertando-a de que, caso não haja resposta no prazo de 5 dias contados do recebimento do Ofício, será aplicada multa diária por descumprimento, no importe de R$ 1.000,00 (cinco mil reais). Brasília, 1 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora